Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DIREITO POTESTATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta por correntista que pleiteia a suspensão de descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de empréstimo bancário, após ter requerido, por escrito, o cancelamento das autorizações de débito. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é direito do correntista revogar a autorização de débito automático em conta corrente relativa a contratos de mútuo bancário; e (ii) saber se a instituição financeira deve cessar os descontos após o pedido formal de cancelamento, ainda que o contrato continue em vigor.
III. Razões de Decidir
3. A Resolução BACEN n.o 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos, mediante solicitação formal.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 1.085, reconheceu que tais descontos são válidos apenas enquanto durar a autorização expressa do mutuário, sendo lícito seu cancelamento.
5. A jurisprudência deste Tribunal acompanha esse entendimento, reconhecendo a faculdade do consumidor em revogar a autorização, sem prejuízo da obrigação de adimplir o contrato.
6. A mera revogação da autorização de débito não exime o devedor do pagamento da dívida, cabendo à instituição financeira adotar os meios legais de cobrança em caso de inadimplemento.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.

_____________
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.2.2023 (Tema 1.085); TJDFT, Acórdão 1761400, 6a Turma Cível, j. 20.9.2023; Acórdão 1758709, 1a Turma Cível, j. 13.9.2023; Acórdão 1724285, 3a Turma Cível, j. 29.6.2023.